Tribunal: STF
Processo: HC 227820
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Francisco Brito de Souza Filho, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl nos EDcl no AgRg no HC nº 483.918/PI, Relator o Ministro Felix Fischer.



    Depreende-se da inicial que o paciente foi denunciado e posteriormente pronunciado em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado pela paga ou promessa de recompensa, motivo fútil, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I, II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal). 



    A sentença de pronúncia foi anulada pelo Superior Tribunal no HC 15184/PI, pois entendeu inexistir motivação concreta relativamente às qualificadoras dos incisos II e IV e incomunicável a qualificadora do inciso I “paga ou promessa de recompensa”. (Doc. 12).



    Contra a nova pronúncia - versando o crime art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal -, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, alegando reformacio in pejus, não alcançando êxito.



    Os embargos de declaração opostos na sequência foram rejeitados, já, o recurso especial, não teve trâmite e o agravo em recurso especial foi declarado intempestivo (AREsp n. 454632/PI).



    Chegou-se novamente ao STJ por meio do HC nº 483.918/PI, no qual concedida a ordem de ofício para afastar a qualificadora “meio cruel”, porquanto verificada indevida “reformacio in pejus”



    Neste “writ” os impetrantes dizem que permanece o constrangimento ilegal, pois não obstante o STJ tenha determinado o decote da aludida qualificadora, os fundamentos que a ensejaram permanecem, a caracterizar excesso de linguagem, podendo influenciar a decisão dos jurados.



    No que concerne à eloquência acusatória, ressaltam que, “o juiz pronunciante afirma ter o paciente agido como violência, sendo que a acusação contra mesmo é de mero partícipe.”



    Por fim, informam a designação de sessão do Júri prevista para ocorrer no dia 25 de maio de 2023, requerendo:



    “(...) seja concedida a LIMINAR requerida, no sentido de suspender a marcha processual do processo n º 0012275-78.2017.8.18.0140 , tendo sido mandado incluí-lo na próxima pauta de julgamento, notadamente no mês de abril, para o julgamento do Tribunal do júri, e no mérito, após o pedido de informações e colhido o judicioso Parecer da PGR, seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente, para anular a sentença de pronuncia atingida pela ne reformatio in pejus manejada, bem como seja cassado o acórdão do Tribunal de Justiça, que ratificou tal pronuncia, de igual modo a nulidade pela impossibilidade jurídica de comunicar circunstancias objetivas ao partícipe (art. 29, CP), quando essas mesmas circunstancias não foram identificadas nos autores e executores do delito, em legítima ofensa aos artigos 413, do CPP e art. 93,IX, da CF/88, além do reconhecimento de nulidade por incidência do art. 252, III, do Código de Processo Penal.”



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo a síntese do aresto questionado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. 



    II - O Julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes. 



    Embargos de declaração rejeitados.” (Doc. 27).



    Pelo que há da decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ademais, consta dos autos que a decisão de pronúncia relativamente a qual se alega excesso de linguagem considerou o seguinte, na parte que interessa: “Ficou demonstrado que a vítima não teria como reagir nem poderia se defender da violência que lhe foi imposta, exatamente porque não sabia, como revelam as provas contidas nos autos.” (Doc. 3, e-STJ fl. 75, grifo nosso)



    Como visto, o Juízo da pronúncia referiu apenas aos fatos, segundo a denúncia, com vistas a justificar a imputação da qualificadora prevista no inciso IV do §2º do art. 121 do CP, sem qualquer manifestação alusiva ao juízo de culpa do acusado.



    Logo, o entendimento externado não contraria a compreensão da Corte. A esse respeito, anoto:



“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. 2. Não se vislumbra, portanto, a existência de vício capaz de comprometer a imparcialidade do julgamento pelo Conselho de Sentença, não havendo que se falar em excesso de linguagem do acórdão confirmatório da pronúncia. 3. No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RHC nº 147.748, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 4/4/18).



“PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA – AFASTAMENTO. A conclusão sobre não ensejar o caso a absolvição sumária, considerada a legítima defesa, pressupõe análise dos parâmetros do episódio criminoso, não cabendo versar, no que razoável a fundamentação, excesso de linguagem. (HC nº 118.052, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 27/06/17, DJe de 18/08/17)”



“4. Não há que se falar em excesso de linguagem do acórdão confirmatório da pronúncia. Não obstante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao considerar a folha de antecedentes do paciente (que indica existência de diversos inquéritos e uma condenação por crime de embriaguez ao volante), tenha afirmado não ser “desarrazoada a tese pela qual [o agravante] assumira o risco de produzir o evento, prevendo o resultado como possível, anuindo à sua superveniência de forma tácita (dolo eventual)”, o fez do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. 



(...)



6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 136.935-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 02/12/16, DJe de 15/02/17)”.



    Quanto à nulidade prevista no art. 252, III, do CPP, a questão foi assim dirimida no STJ:



    "A regra do art. 252, III, do CPP, visa evitar que um juiz que tenha atuado num processo, caso venha a ser promovido para instância superior, venha a atuar neste mesmo processo, como revisor. Isso porque, caso pudesse rever uma decisão própria, o direito ao segundo grau de jurisdição estaria vulnerado. 



    Mas, no caso, isso não ocorreu, pois o Desembargador Raimundo Nonato da Costa Alencar, relator do recurso em sentido estrito nº 2012.0001.004380-3, em atuação anterior nos autos nº 98.001.325-9, apenas desmembrou o processo em relação ao ora paciente, mantendo a prisão cautelar para posterior manifestação do juízo competente. Assim, não há que se falar no impedimento previsto no art. 252, III, CPP." 



    Via de regra, então, não há falar em impedimento. No caso concreto, inclusive, o que se verifica é que o e. Desembargador não terminou por atuar como instância revisora do recebimento da denúncia, mas tão somente da pronúncia.”



    Demonstrada, portanto, a ausência de vício, porquanto a atuação do Desembargador do TJPI não evidenciou revisão de julgado de primeira instância, limitando-se apenas ao desmembramento do processo. Logo, acertada a decisão advinda do Superior Tribunal de Justiça.



    Por fim, a verificação da alegada “simples participação” do paciente no evento criminoso para fins de afastamento das qualificadoras a ele imputadas requer necessariamente a incursão no acervo fático probatório, incompatível com o habeas corpus, conforme a tranquila jurisprudência da Corte.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente